Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716156-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: OLAMARA LARISSA GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: AUDIPLAN - ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL RECEBIDO POR ADVOGADA EM OUTRO PROCESSO. REPASSE PARCIAL À CLIENTE. ABATIMENTO DE VALORES REPASSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO RESTANTE DA QUANTIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. As provas dos autos demonstram que a ré repassou à autora parte dos valores recebidos via depósito judicial no bojo de processo em que atuou como procuradora da requerente, de modo que esses devem ser abatidos do montante total que deveria ser repassado pela requerida à requerente. 3. O caderno probatório existente nos autos não é capaz de demonstrar que o valor restante tenha sido repassado à autora pela ré ou que a requerente tenha concordado com o abatimento do montante que faltava, não tendo a requerida se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia. 4. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto, utilizando de premissas equivocadas entendeu que houve cometimento de ato ilícito, ainda que existisse parceria em ações de marketing firmada entre a empresa recorrente e a loja Lago Beachwear que contratou a modelo recorrida para divulgação de seus produtos e dos mobiliários pertencentes a empresa recorrente. Requer, ainda, que seja afastada a sucumbência recíproca arbitrada, determinando que a recorrida responda por inteiro pela verba honorária nos presentes autos, já que sucumbentes na maior parte dos pedidos deduzidos na inicial. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto `a apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Tampouco cabe dar curso ao recurso no tocante ao pleito de afastamento da sucumbência recíproca. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de subir. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023